Tribunal: TJBA
Processo: 0512392-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512392-38.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSI GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO AO REGULAMENTO APLICÁVEL E À RESERVA MATEMÁTICA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pela PETROS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo o direito à extensão dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa, com base na paridade do art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios, excluídas as rubricas PL-DL 1971, PCAC e RMNR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal nas alegações da embargante; (ii) definir se o acórdão foi omisso quanto aos parâmetros de liquidação e à aplicação do regulamento vigente na elegibilidade (Tema 907/STJ); (iii) estabelecer se houve omissão quanto à recomposição da reserva matemática e preservação do equilíbrio atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não configura inovação recursal a alegação de matéria de ordem pública (equilíbrio atuarial) nem a invocação de tese vinculante do STJ, tampouco a discussão sobre fator redutor expressamente devolvida pelo próprio autor em suas razões de apelação.

4 - O Tema 907/STJ determina a aplicação do regulamento vigente na data da elegibilidade para fins de cálculo do benefício complementar, devendo a liquidação observar os parâmetros ali previstos, incluindo eventuais tetos e fatores de redução.

5 - O regime de previdência complementar baseia-se na constituição de reservas (art. 202, CF), sendo a recomposição da reserva matemática inerente ao sistema e pressuposto indispensável para revisão de benefício, conforme jurisprudência do STJ.

6 - A estrutura de custeio paritária exige contribuição do participante e da patrocinadora, cabendo ao autor, na liquidação, optar entre receber apenas sua cota-parte ou a integralidade com dedução de ambas as cotas, ressalvado o direito de regresso contra a ex-empregadora.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeito integrativo, para: (a) esclarecer que a liquidação observará o regulamento vigente na elegibilidade (Tema 907/STJ); (b) determinar a apuração das contribuições incidentes sobre as diferenças, com compensação obrigatória da cota-parte do participante e facultativa, a critério do autor, da cota-parte da patrocinadora, ressalvado o direito de regresso do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0512392-38.2016.8.05.0001, sendo parte embargante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e parte embargada
JESSI GOMES DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INTEGRATIVO
, nos termos do voto do Relator.